Tribunal: TJBA
Processo: 8074419-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074419-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MACEDO LACERDA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

E
menta:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento parcial da gratuidade da justiça. Ausência de recolhimento
do parcelamento das custas
. Cancelamento da distribuição. Artigos 82, 290 e 485, IV, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
a
pelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a
ação revisional
em razão do não atendimento à determinação judicial de recolher as custas processuais após o
parcelamento das custas iniciais
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a examinar:

(i) se é cabível a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, ante o não recolhimento das parcelas das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, podendo o juiz indeferir o benefício apenas diante de elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, após oportunizar a comprovação da insuficiência.
4. Deixando de apresentar comprovação da hipossuficiência, foi requerido ao Juízo o parcelamento das custas, o que foi autorizado. Contudo, após a determinação de pagamento das parcelas no dia 10 de cada mês, a inércia da parte atrai a incidência do art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição.

5. Preclusa a decisão que indeferiu o benefício, correta a extinção do feito sem apreciação do mérito, diante da ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos expostos no voto do Relator.